Tribunal: STJ
Processo: 1015307-98.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539148 - SP (2023/0419999-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RSF EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA IMOBILIARIA
LTDA
AGRAVANTE
: RPM1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: CREDIMÓVEIS
CONSULTORIA
EM
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO
: CLEBER ANDRADE DA SILVA - SP295818
AGRAVADO
: ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DJAELSON DA SILVA SANTOS - SP444875
THAIS GUIMARÃES ROCHA SANTOS - SP437253
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VENDA
CASADA.
ÔNUS
DA
PROVA.
INVERSÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PROVAS. REEXAME.
SÚMULAS NoS 7/STJ E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula n. 284 do STF
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c030502-6982-4c76-a005-903c78416f1c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539148 - SP (2023/0419999-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RSF EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA IMOBILIARIA
LTDA
AGRAVANTE
: RPM1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: CREDIMÓVEIS
CONSULTORIA
EM
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO
: CLEBER ANDRADE DA SILVA - SP295818
AGRAVADO
: ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DJAELSON DA SILVA SANTOS - SP444875
THAIS GUIMARÃES ROCHA SANTOS - SP437253
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VENDA
CASADA.
ÔNUS
DA
PROVA.
INVERSÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PROVAS. REEXAME.
SÚMULAS NoS 7/STJ E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula n. 284 do STF
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RSF EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. e RPM1
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compromisso
de compra e venda firmado diretamente com a incorporadora responsável
pela construção do empreendimento. Contratação de serviços de assessoria
para a obtenção de financiamento bancário. Relação de consumo. Ausência
de elementos aptos a afastar a alegação de que a contratação da assessoria
decorreu de venda casada. Ônus da prova que cabia às rés. Extravio dos
documentos fornecidos pelos autores, após a assinatura do contrato de
Documento eletrônico VDA50566351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: 985211bf-73a8-45e5-8a0b-e065c5852d44

financiamento, que ensejou seu cancelamento. Fato incontroverso.
Necessidade de reinício do processo de contratação de financiamento
bancário. Falha na prestação do serviço e violação do dever de informação.
Acréscimo no valor da unidade imobiliária e demora na obtenção da posse
do imóvel que não são imputáveis aos autores. Responsabilidade das rés
configurada. Solidariedade que decorre de expressas disposições do Código
de Defesa do Consumidor. Danos morais caracterizados. Recursos
(e-STJ, fl. 379)
desprovidos.”
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 403/411),
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 438/451), o recorrente aponta a
violação aos arts. 373, I, 489, §1o, III e IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil e
arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 25, §1o e 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustentam, em síntese,
negativa de prestação jurisdicional quanto à
i)
inaplicabilidade da solidariedade entre as CORRÉS (ainda mais dentro do contexto de
identificação do autor do dano) e a inversão do ônus da prova (impondo a produção de
prova negativa) (e-STJ fl. 447);
a impossibilidade de inversão do ônus da prova,
ii)
bem como inexistência de venda casada; e
impossibilidade de atribuição de
iii)
responsabilidade solidária.
Após a juntada das contrarrazões pela parte agravada (e-STJ fls. 457/460),
o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls. 470/471), ensejando a
interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Ao julgar as apelações interpostas, o acórdão recorrido consignou que

“(...)
A relação existente entre as partes é evidentemente de
,
pois os autores adquiriram unidade imobiliária em consumo
empreendimento em construção diretamente da incorporadora e contrataram
serviços de assessoria para a obtenção de financiamento bancário para
pagamento do preço do imóvel.
Cabível na hipótese, portanto, a inversão do ônus da prova
em favor dos consumidores, na medida em que evidenciada a
verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência, perante
as rés, quanto à produção das provas dos fatos alegados.
(...) Nesse cenário, diante da assertiva de que os autores foram
compelidos a contratar os serviços de assessoria no momento da assinatura
do compromisso de compra e venda (o que é corroborado pelo fato de que
ambas as contratações ocorreram
, como demonstram os
09/07/2018
documentos de fls. 27/30 e 39/43), cabia às rés o ônus de comprovar que
não ocorreu a venda casada descrita na petição inicial.
As rés, no entanto, não se desincumbiram de referido ônus.
No caso, além de ser incontroverso que a vendedora indicava aos
adquirentes de unidades imobiliárias a contratação da ré
Credimóveis, sequer foi juntado aos autos instrumento atinente à
contratação do serviço de assessoria, tampouco outros documentos
que pudessem contrariar a alegação deduzida pelos autores, como,
por exemplo, o contrato celebrado entre a vendedora e a empresa de
assessoria, que poderia demonstrar como se daria a atuação da
Credimóveis no estande de vendas de unidades do empreendimento
”
.
Urano Ecopark
(e-STJ – fl.383/384 - grifou-se)

Documento eletrônico VDA50566351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: 985211bf-73a8-45e5-8a0b-e065c5852d44

Os argumentos apresentados pelos recorrentes para demonstrar a violação
dos arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 25, §1o e 39, I do Código de Defesa do
Consumidor e art. 265 do Código Civil, todavia, mostram-se dissociados dos
fundamentos do aresto combatido.
De fato, a argumentação empregada no recurso especial não demonstra, de
maneira específica, as violações apontadas, limitando-se a reiterar, em grande parte,
os argumentos de mérito já rechaçados pelas instâncias ordinárias.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas pela Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado, o que atrai o óbice da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai,
por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E
284/STF.
EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente e com
adequada fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela
agravante, sobre a alegada nulidade da execução devido à existência de
decisões que impedem qualquer pagamento à autora, não há violação ao art.
1.022 do CPC/2015, nem negativa de prestação jurisdicional.
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.844.790/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/8/2023
16/8/2023
Além disso, rever a conclusão do tribunal local acerca de suposta prova
negativa de venda casada e à individualização da responsabilidade pela falha na
prestação do serviço demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50566351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: 985211bf-73a8-45e5-8a0b-e065c5852d44

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
(AgInt no AREsp n. 1.787.839/SC, relator
apontado como violado ou à tese jurídica"
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
).
25/10/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: 985211bf-73a8-45e5-8a0b-e065c5852d44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.539.148 / SP
Número Registro: 2023/0419999-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10153079820228260068
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RSF EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVANTE : RPM1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
AGRAVADO
: CREDIMÓVEIS CONSULTORIA EM FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO
: CLEBER ANDRADE DA SILVA - SP295818
AGRAVADO
: ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : DJAELSON DA SILVA SANTOS - SP444875
THAIS GUIMARÃES ROCHA SANTOS - SP437253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:39
Código de Controle do Documento: d1a611ea-fa4c-4cac-9943-efb038fd15e3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:39
Código de Controle do Documento: d1a611ea-fa4c-4cac-9943-efb038fd15e3